Tribunal: TJDFT
Processo: 0746106-04.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. BUSCA DOMICILIAR. JUSTA CAUSA. LEGALIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. TERCEIRA FASE. APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO EM PATAMAR MÁXIMO. APELAÇÃO DO PRIMEIRO APELANTE NÃO PROVIDA. APELAÇÃO DA SEGUNDA APELANTE PARCIALMENTE PROVIDA.
I. Caso em exame
1. Apelações interpostas contra sentença que condenou os réus pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006). Sustentam, preliminarmente, nulidade das provas por suposta ilegalidade da busca domiciliar e, no mérito, pleiteiam absolvição por insuficiência probatória, além de revisão da dosimetria da pena.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) verificar a legalidade da prova obtida mediante ingresso policial em domicílio sem mandado judicial; (ii) examinar a suficiência do conjunto probatório para a condenação dos apelantes pelo crime de tráfico de entorpecentes; (iii) reavaliar a dosimetria da pena aplicada, especialmente quanto à aplicação e à fração da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas.
III. Razões de decidir
3. A entrada na residência da corré sem mandado judicial é lícita quando fundada em justa causa, caracterizada por situação de flagrante delito, conforme o Tema 280 da Repercussão Geral (RE 603.616/STF), presente no caso em virtude da de diligências policiais, flagrante de drogas com usuário e arremesso de mala com entorpecentes da residência investigada.
4. Os depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares, colhidos sob o crivo do contraditório, confirmam o ingresso autorizado pelos moradores da residência e a apreensão de grande quantidade de entorpecentes, apetrechos para fracionamento e valores em espécie, conferindo validade e força probatória ao conjunto de provas.
5. A autoria do primeiro apelante está comprovada pela apreensão de drogas em poder de usuário que o indicou como fornecedor e pelas mensagens em celular que revelam reiteradas negociações de drogas, inclusive vinculando o acusado ao endereço de depósito.
6. A autoria da segunda apelante também se encontra demonstrada, especialmente pela conduta de lançar mala com drogas pela janela no momento da abordagem, o que comprova o armazenamento de entorpecentes no interior de sua residência.
7. A dosimetria da pena aplicada ao primeiro apelante respeita os critérios legais, sendo incabível o redutor do art. 33, § 4o, da LAD, por ser o réu reincidente e possuir maus antecedentes, além de registrar conduta social negativa e traficar em concurso de pessoas.
8. No caso da segunda apelante, reconhecido o direito ao redutor do tráfico privilegiado, revela-se indevida a fixação da fração mínima (1/6) com base na natureza e quantidade das drogas, já valoradas na primeira fase da dosimetria, caracterizando bis in idem. Deve ser aplicada a fração máxima (2/3), por inexistirem elementos que demonstrem dedicação à atividade criminosa.
9. Com a nova pena fixada, mostra-se cabível o regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, nos termos dos arts. 33, §2o, “c”, e 44 do Código Penal, considerando a primariedade e as circunstâncias judiciais.
10. A gratuidade de justiça deve ser requerida e analisada na fase de execução penal, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.
IV. Dispositivo
11. Recurso do primeiro apelante não provido. Recurso da segunda apelante parcialmente provido para aplicar a fração redutora máxima de 2/3 (dois terços) referente à minorante do tráfico privilegiado, redimensionando a pena para 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, à razão mínima legal, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.